Tribunal: TJMT
Processo: 0014853-25.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Vistos, etc...
Vieram-me os autos conclusos para apreciar a petição juntada no Id 74370963, na qual a Defensoria Pública comunica o descumprimento da medida liminar pelo INSS, uma vez que, unilateralmente, cancelou o benefício previdenciário do assistido JERONIMO APARECIDO DE OLIVEIRA, contrariando determinação judicial ainda vigente, na medida em que a Apelação fora recebida somente no efeito devolutivo (sem efeito suspensivo).
Com isso, sustenta a Defensora Pública a necessidade de deferimento de medida de urgência a fim de determinar que o INSS restabeleça o benefício previdenciário por incapacidade laboral, pois destinado à própria subsistência do assistido.
Argumentou que apesar de haver pendencia de julgamento quanto à questão da competência perante o Superior Tribunal de Justiça, não há se confundir suspensão processual com suspensão do benefício devidamente deferido, o qual fora interrompido de forma unilateral, sem qualquer respaldo legal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que houve a antecipação da tutela pelo juízo de origem, o qual determinou o restabelecimento do benefício, nos seguintes termos:
ISTO POSTO, defiro o provimento antecipatório para determinar ao INSS que restabeleça o benefício do auxílio-doença ao requerente, devendo este ser mantido enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91 e até o julgamento final do presente feito.
Outrossim, determino que o requerido junte aos autos, em 72 horas, comprovante de cumprimento desta ordem judicial.
Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 461, § 5o do CPC (art. 273, § 3o do CPC).
Não fosse o suficiente, verifico que houve a prolação de sentença de parcial procedência, tendo havido a confirmação dos efeitos da liminar deferida, conforme dispositivo da sentença, que cito:
Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para condenar o requerido a restabelecer o auxílio-doença desde o dia seguinte a sua cessação que se deu em 20/04/2011 – fl. 44, com a incidência dos índices da seguinte forma:
1) No que tange à correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;
2) Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 1 1.960/09.
O INSS interpôs Recurso de Apelação e quando do recebimento do recurso, não houve concessão de efeito suspensivo, de modo que a decisão que antecipou os efeitos da tutela, confirmada por sentença, continua a irradiar seus efeitos. A despeito da suspensão do presente feito em razão da pendência de julgamento por parte do Superior Tribunal de Justiça, tal fato não impede a prática de atos de urgência, em especial porque tendente a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado e cujos efeitos ainda vigem.
Com efeito, diante da comunicação de suspensão do benefício de forma unilateral, necessário a concessão de decisão liminar para determinar o restabelecimento do benefício (auxílio-doença), inclusive retroativos à data da suspensão.
Pelo exposto, CONCEDO a liminar pretendida para determinar ao INSS que restabeleça o benefício do auxílio-doença ao Apelado, inclusive procedendo ao pagamento do valor retroativo à data do cancelamento sem ordem judicial, até ulterior deliberação e julgamento do recurso, devendo comprovar, em 72 horas, o cumprimento desta ordem judicial.
Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 536, §1o c/c 537, ambos do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência, por Oficial de Justiça.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora